Tribunal: TJDFT
Processo: 0735970-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0735970-19.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO GUILHERME DE JESUS SOUZA AGRAVADO: SAGA BRASIL ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o requerimento de concessão do benefício da gratuidade de justiça ao agravante. O agravante afirma que, ao contrário do que entendeu o Juízo de Primeiro Grau, sua residência não possui traço significativo de riqueza e que o terreno em que mora foi doado por seu genitor. Relata que o veículo objeto da lide foi objeto de permuta e que não teria desprendido nenhum valor para a aquisição do bem. Menciona ser pai de família e participar de programa assistencial, bem como noticia não declarar imposto de renda e ter apresentado extrato bancário dos últimos três (3) meses demonstrando baixa movimentação bancária, bem como sustenta que os documentos apresentados demonstram a inviabilidade de pagamento das custas judiciais sem comprometer a sua subsistência. Alega ter juntado provas de que faz jus ao benefício e que não é razoável presumir a inveracidade da declaração de hipossuficiência juntada. Argumenta que a lei não exige a miserabilidade do requerente, sendo suficiente a insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Enfatiza que a existência de patrimônio imobilizado não pode ser utilizado como parâmetro para o indeferimento do requerimento. Transcreve jurisprudência no mesmo sentido da tese por ele defendida. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma a decisão e a concessão do benefício da gratuidade de justiça ao agravante. Intimado para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça, o agravante juntou petição, cópia da carteira de trabalho e previdência social e cópia dos extratos bancários (id 30613236, 31008090, 31008092 e 31008093). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. O art. 99, §3o, do Código de Processo Civil, dispõe que é presumivelmente verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. A Constituição Federal, por sua vez, em seu art. 5o, inc. LXXIV, dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Apesar da existência de divergências sobre o tema em debate, filio-me ao entendimento daqueles que defendem ser necessária a prova de insuficiência de recursos para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, por se tratar de interpretação emanada da Constituição Federal. É necessário que a parte comprove a sua hipossuficiência econômica, não sendo suficiente a simples alegação, razão pela qual a declaração de hipossuficiência possui presunção juris tantum. Cabe ao magistrado averiguar, de ofício, a idoneidade da declaração de pobreza, deferindo ou não o pedido de concessão das benesses da justiça gratuita à luz do princípio da livre convicção motivada. O indeferimento da gratuidade de justiça ou a revogação do benefício pode ser feito quando, no caso concreto, o juiz verificar a possibilidade da parte em arcar com o pagamento das verbas. A questão da concessão ou não da justiça gratuita deve ser resolvida tendo em vista a realidade apresentada em cada caso, incumbindo ao requerente comprovar a efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais. O presente agravo de instrumento foi interposto com o objetivo de reformar a decisão que indeferiu o requerimento de gratuidade de justiça formulado pelo agravante. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o benefício da gratuidade de justiça ao agravante por entender que as circunstâncias de fato demonstram que a parte autora, além de residir em área nobre, teve condições de adquirir veículo, bem de consumo de luxo, por valor nada modesto, sem prejuízo do seu sustento. Afirmou ainda não ser razoável supor que, nestas condições, não possa pagar as custas do processo. A análise dos documentos que instruem o recurso indica que o agravante possui um veículo Jeep Renegade Sport At. Ano 2019, cujo valor na tabela Fipe é de, aproximadamente, R$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais) e o valor de IPVA se aproxima de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Ainda que o automóvel tenha sido adquirido por meio de permuta, como alega o agravante, é certo que o bem objeto da permuta tinha valor equivalente ao valor do veículo e não é suficiente para afastar a conclusão adotada pelo Juízo de Primeiro Grau. O extrato bancário juntado pelo agravante revela que as movimentações financeiras feitas por ele atingiram a quantia de R$ 6.658,32 (seis mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e trinta e dois centavos), valor que não é condizente com o benefício da gratuidade de justiça. A gratuidade de justiça tem como objetivo permitir o acesso de pessoas sem recurso ao Poder Judiciário, o que não é o caso do agravante. A insuficiente demonstração da escassez de recursos enseja o indeferimento do benefício. Nesse sentido, confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO EVIDENCIADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. RECONHECIMENTO DA DESERÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O benefício da gratuidade de justiça pode ser requerido a qualquer tempo e grau de jurisdição, abrangendo todos ou apenas alguns atos processuais, com a dispensa do custeio da integralidade das custas e despesas do processo ou com a redução proporcional destas na situação em que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento (art. 98, § 5o, do CPC). 2. Muito embora os §§ 3o e 4o do art. 99 do CPC prevejam que a declaração de hipossuficiência de recursos deduzida por pessoa física induz à presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com a assistência jurídica de advogado particular, o art. 99, § 2o, do CPC determina que o juiz pode indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. 3. A gratuidade de justiça não deve ser concedida de forma indiscriminada, e a avaliação deve ser feita caso a caso, de modo a coibir a formulação de pedidos descabidos por pessoas que nitidamente não se enquadram nas hipóteses legais. 4. Se os documentos juntados aos autos não permitem concluir que a parte agravante não possui capacidade de arcar com as custas do processo, revela-se acertada a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça. Em verdade, a análise detida dos autos indica que o agravante aufere renda compatível e suficiente com o custeio das custas processuais. 5. O indeferimento do pedido de gratuidade de justiça feito no bojo das razões recursais impõe a fixação de prazo, pelo relator, para o recolhimento do preparo recursal, a teor do 99, § 7o, do CPC, de modo que a sua inobservância, com o transcurso in albis do prazo, ocasiona a deserção do recurso, consoante art. 1007, caput, do diploma processual civil. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1369419, 07133848520218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1.9.2021, publicado no DJE: 16.9.2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. BENEFÍCIO INDEFERIDO. 1. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa jurídica é medida excepcional e se restringe às hipóteses em que a parte comprova, de forma inequívoca, a incapacidade de arcar com os encargos do processo. 2. O inadimplemento de obrigações fiscais, por si só, não enseja automática interpretação de incapacidade financeira. 3. Não evidenciada a situação de miserabilidade jurídica, impõe-se o indeferimento da benesse pretendida. 4. Agravo de Instrumento não provido. (Acórdão 1364205, 07195408920218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12.8.2021, publicado no DJE: 30.8.2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 481 DO STJ. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. 1. Para a pessoa jurídica, seja ela com ou sem fins lucrativos, não basta a mera declaração de inatividade ou de que está sem renda para a obtenção dos benefícios da gratuidade de justiça, sendo necessário a comprovação de que não possui condições de arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios. Entendimento da Súmula 481 do STJ. 2. Conforme §2o do art. 99 do CPC, o juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para sua concessão, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, hipótese verificada no caso em exame. 3. Recurso não provido. (Acórdão 1359313, 07085191920218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28.7.2021, publicado no DJE: 10.8.2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conclui-se que, em exame liminar da matéria recursal, a decisão agravada ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e não enseja, neste momento processual, a alteração pretendida pelo agravante. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 25 de novembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator